Tribunal: TJPA
Processo: 0801213-25.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801213-25.2023.8.14.0070

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ALEX SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCURAÇÕES EXPIRADAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. I-
Uma vez que o magistrado tenha verificado a ausência de documento indispensável a propositura da ação, tal como as procurações que naquele momento estavam expiradas e, portanto, inválidas para finalidade que se propunha, estando irregular a representação processual da autora, devia ela atender a determinação judicial, não o fazendo, correta a fundamentação expedida na sentença, não havendo que se falar em abandono de causa e/ou necessidade de intimação pessoal da parte.

II-
E
m momento algum a parte requereu dilação de prazo e mesmo que assim o fosse, o magistrado sentenciou o feito após 4(quatro) meses da desídia do apelante, não havendo que se falar em dificuldade da parte em cumprir a determinação de emenda à inicial requerida no prazo legal.
III-
Diante do exposto, Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
em face da sentença proferida pelo Juiz Da COMARCA DE ABAETETUBA, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
ALEX SILVA DA SILVA.

Versa a inicial

que réu integra o grupo/cota de consórcio nº 4268442710 administrado pela autora, sendo que, por força da contemplação da cota consorcial, o mesmo obteve carta de crédito para a aquisição do bem em litígio. Com referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o requerido firmou o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, se comprometendo a realizar o pagamento em parcelas mensais, todavia, que o mesmo não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, importando na exigibilidade da integralidade das parcelas.

Assim, considerando que o débito se encontra vencido, conforme notificação extrajudicial, requereu o autor a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a intimação da parte autora para que emendasse a inicial, para, no prazo de quinze dias, juntar aos autos procurações válidas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, § 1º, I, do CPC.

Ao sentenciar o feito, o magistrado verificou que o autor não cumpriu com a determinação judicial, razão pela qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformado com a decisão o
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que deixou de atender a determinação, posto que a atividade bancária e as relações que estabelecem banco e cliente são massificadas, em escala, dando ensejo aos riscos daí decorrentes. Entretanto, a extinção prematura dos autos, não contribuirá em nada, para referida efetividade jurisdicional.

Sustenta que o prazo estabelecido no artigo 321 do CPC possui natureza dilatória e não peremptória, podendo ser estendido quando previsível a dificuldade de seu cumprimento no prazo legal ou se demonstrado interesse no aludido cumprimento, como ocorre nos autos.

Aduz que o entendimento do magistrado sentenciante, contraria, em especial, o disposto no art. 485, III, do CPC (“O juiz não resolverá o mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”), caracterizando, em tese, abandono da causa, e não falta de pressuposto de sua constituição válida e regular.

Dessa maneira, a extinção do processo somente poderia ser decretada após a intimação pessoal da autora, para que suprisse a falta em cinco dias, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que se refere aos argumentos expedidos pelo apelante, observo não serem eles capazes de modificá-la. Vejamos:

Com efeito, observa-se
que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que
a autora juntasse aos autos procurações válidas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, § 1º, I, do CPC, visto que estas vieram com suas validades expiradas em 31 de março do ano de 2023 (IDs 89300885 e 89300887).

Vejamos o que dispõem os art. 320 e 321, 330 e 485, I,

do CPC:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

IV - não atendidas as prescrições dos arts.
106
e
321
.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

(...)

Ora, uma vez que o magistrado tenha verificado a ausência de documento indispensável a propositura da ação, tal como as procurações que naquele momento estavam expiradas e, portanto, inválidas para finalidade que se propunha, estando irregular a representação processual da autora, devia ela atender a determinação judicial, não o fazendo correta a fundamentação expedida na sentença, não havendo que se falar em abandono de causa e/ou necessidade de intimação pessoal da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A regularidade da representação processual é pressuposto de validade do processo. 2. Segundo o art. 321, do CPC, se o magistrado verificar a ausência de algum documento indispensável à propositura da demanda ou outro vício sanável que impeça o exame do mérito, deve determinar a emenda da petição inicial e, se a ordem não for atendida, indeferir a petição inicial. 3. Se a parte autora não atende adequadamente à determinação de emenda da petição inicial, afigura-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 4. Apelo não provido.(TJ-DF 07192965420218070003 DF 0719296-54.2021.8.07.0003, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalte-se que em momento algum a parte requereu dilação de prazo e mesmo que assim o fosse, o magistrado sentenciou o feito após 4(quatro) meses da desídia do apelante, não havendo que se falar em dificuldade da parte em cumprir a determinação de emenda à inicial requerida no prazo legal.

Diante do exposto, Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024